Tribunal: STF
Processo: HC 184377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, apontado como integrante de associação estável, permanente e organizada para prática do comércio ilegal de drogas na comunidade do "Complexo do Anaia". Destaca-se, ainda, a existência de pagamentos espúrios a policiais militares da região com o fim de permitir o livre comércio de entorpecentes. Precedentes.



    2. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.